Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. RESCISÇÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PENALIDADES CONTRATUAIS. PROVAS PRODUZIDAS INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 13.530,00 (treze mil quinhentos e trinta reais) a título de restituição pelos equipamentos utilizados e não devolvidos, bem como o valor de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais), relativo à multa contratual. Em seu recurso, alega que a relação é de consumo e que houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Sustenta que o recorrido compareceu apenas uma vez ao condomínio para retirar os aparelhos e não demonstrou a negativa do réu ou o prejuízo sofrido pela ausência dos equipamentos. Acrescenta que os valores apresentados pelo recorrido não são condizentes com os valores atuais dos equipamentos. Pede a reforma da sentença ou que o valor referente à restituição dos equipamentos seja reduzido com base no valor praticado na plataforma mercado livre.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30420431 e 30420433). Contrarrazões apresentadas (ID 30420448).

3. O contrato discutido nos autos possuiu como objeto a locação, instalação e manutenção de equipamentos de segurança. Embora possa ser atribuída natureza de relação de consumo à presente lide, no caso, não há hipossuficiência do consumidor, ora recorrente, uma vez que possui condições de produzir as provas acerca dos fatos alegados, como (I) má-prestação do serviços; (II) disponibilidade dos equipamentos para retirada; (III) valores atribuídos aos equipamentos.

4. É fato incontroverso nos autos a rescisão antecipada do contrato de comodato e prestação de serviço objeto dos autos. No caso, o recorrente não demonstrou suas alegações, conforme bem analisado e fundamentado pelo juiz sentenciante, já que apenas uma reclamação formal de um condômino e o depoimento de outra não são suficientes para justiçar a rescisão antecipada do contrato, em especial porque os itens que mais apresentavam problemas eram os de propriedade do condomínio, competindo ao autor a manutenção deles quando acionado pelo condomínio. Já quanto ao objeto principal, as câmeras de segurança, não restou comprovado qualquer defeito, inclusive permanecendo o recorrido no uso dos equipamentos.

5. Depreende-se, pois, ausência de justa causa para rescisão antecipada do contrato, de modo que não há como afastar as penalidades contratuais. Ainda, restou devidamente demonstrada nos autos, por meio do depoimento do síndico e da testemunha Eliete, a imposição de condições para retirada dos equipamentos, além de permanecerem usufruindo deles. Acertada a sentença que arbitrou a indenização pelo uso do equipamento com base nos documentos colacionados aos autos, uma vez que as provas trazidas juntamente com o recurso não se aproveitam, pois esgotada a fase probatória.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.